Tribunal: TCU
Processo: 007.093/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto, em processo de concessão de aposentadoria contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Nina Claudia Mendonca Campos de Miranda, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 3868/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.